Tribunal: TJMT
Processo: 1087801-54.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087801-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve arbitramento de honorários advocatícios em favor de sociedade de advogados, decorrente de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, alegando omissões, contradições e violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em vícios declaratórios passíveis de correção, especificamente quanto à análise dos termos de quitação, à natureza do contrato e aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando que a rescisão unilateral imotivada frustra a condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional ao trabalho realizado, sem violar o princípio da força obrigatória dos contratos.

4. Os termos de quitação genéricos foram expressamente analisados pelo julgado, que concluiu pela sua ineficácia liberatória por violação aos deveres de transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva, não configurando omissão decisória.

5. A fundamentação sobre o quantum arbitrado atende aos requisitos legais de motivação, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor em relação ao teto contratual e à complexidade dos serviços prestados.

6. As alegações
do
embargante
revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão do mérito por via inadequada, não se configurando vícios declaratórios sanáveis.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa, tendo enfrentado todas as questões relevantes postas pelas partes, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371, 489, § 1º, 1.022 e 1
.023; CC,
arts
. 104, II, 129, 320, 421 e 422; Lei nº 8.906/1994,
a
r
t. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os

E
mbargos de
D
eclaração
oposto
s
por
BANCO BRADESCO S/A

em face de acórdão
d
a
5ª
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,

com
o objetivo de sanar alegadas nulidades do julgamento, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada.
.

Em Id.

371836394
,
o embargante sustenta
a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, afirmando que o acórdão deixou de apreciar adequadamente cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios prestados, especialmente aquelas relacionadas às hipóteses de pagamento por etapas processuais, ao recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito e à previsão de quitação anual dos valores devidos.

Alega que o contrato celebrado entre as partes não possui natureza exclusivamente ad
exitum
, mas sim caráter híbrido, contemplando diversas modalidades remuneratórias, inclusive pagamentos por serviços efetivamente prestados independentemente do
resultado final
das demandas. Defende que a verba condicionada à recuperação final do crédito estaria subordinada a condição suspensiva, a qual não teria sido implementada nas ações objeto da controvérsia, razão pela qual não seria juridicamente possível o arbitramento de honorários com fundamento em expectativa de êxito futuro.

Argumenta, ainda, que o acórdão não examinou adequadamente os termos anuais de quitação e renúncia emitidos pelo escritório de advocacia, os quais, segundo afirma, foram elaborados em observância à cláusula contratual específica que previa a outorga de plena, geral, irrevogável e irretratável quitação relativamente aos honorários devidos em cada exercício. Sustenta que tais documentos comprovam o adimplemento das obrigações contratuais até 31 de dezembro de 2019, bem como a renúncia expressa a futuras cobranças referentes ao período abrangido pelas respectivas declarações.

Assevera, também, que a decisão embargada deixou de enfrentar a alegação de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, ao argumento de que o arbitramento judicial de honorários somente seria admissível na ausência de estipulação contratual, circunstância que não se verificaria no caso concreto, diante da existência de contrato escrito disciplinando detalhadamente a remuneração dos serviços advocatícios.

Defende, ainda, que não houve proveito econômico nas ações de execução que ensejasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito, bem como que os serviços efetivamente prestados já teriam sido remunerados na forma contratualmente ajustada. Sustenta, por fim, a existência de omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, apontando deficiência de fundamentação na manutenção da condenação imposta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento das omissões, obscuridades e contradições apontadas, com o pronunciamento expresso acerca das cláusulas contratuais invocadas, dos termos de quitação apresentados, da condição suspensiva prevista para pagamento dos honorários vinculados à recuperação final do crédito, da adequação da via eleita e dos critérios adotados para o arbitramento da verba honorária.

Em contrarrazões

(
Id.

373505387
)
,
Galera Mari Advogados Associados
,
pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório e busca rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado. Argumenta que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Defende que a demanda possui por objeto o arbitramento de honorários decorrentes de serviços advocatícios efetivamente prestados e não remunerados após a rescisão unilateral do contrato pelo banco contratante, incidindo, portanto, a disciplina prevista no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. Sustenta que o contrato firmado entre as partes não contempla cláusula específica de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada, circunstância que justifica o arbitramento judicial da verba honorária.

Aduz, ainda, que os denominados termos de quitação apresentados pelo embargante não possuem eficácia liberatória, por não observarem os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil, tratando-se de quitações genéricas incapazes de demonstrar a efetiva satisfação dos créditos discutidos nos autos. Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a validade de instrumentos genéricos de quitação para comprovação do pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta, por fim, a correção dos critérios utilizados para o arbitramento da verba honorária, defendendo a observância do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 e dos parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se
dos
embargos de
declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação nº
1087801-54.2025.8.11.0041
, na qual figura como parte adversa
Galera Mari e Advogados Associados S/S
.

Preliminarmente, verifico que
ambos
os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente
,
art. 1.023 do CPC,
sendo a
s
parte
s

l
egítima
s
e estando o
s
recurso
s
adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE MANDATO. CONTRATO DE ÊXITO. DESERÇÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO E PRELIMINARES REJEITADAS. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, fixou a remuneração em R$ 9.075,38 por dois processos patrocinados pelo escritório autor em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) a admissibilidade do recurso da parte autora diante da ausência de preparo recursal; (
ii
) a subsistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e de vício na fixação do valor da causa e das custas; e (
iii
) o direito ao arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato obsta o implemento da condição de êxito (ad
exitum
).

III. Razões de decidir:

3. O recurso interposto pela sociedade de advogados não ultrapassa o juízo de admissibilidade, configurando-se a deserção, uma vez que, indeferido o pedido de diferimento das custas, a parte quedou-se inerte quanto ao recolhimento do preparo no prazo legal, descumprindo o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, dispensa a instrução oral por versar a lide sobre matéria eminentemente jurídica, devidamente instruída por robusta prova documental, em homenagem à celeridade processual e ao art. 370 do Código de Processo Civil.

5. A rescisão unilateral imotivada do mandato frustra a legítima expectativa de remuneração e impede o implemento da condição suspensiva de êxito, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, com fulcro na dignidade da pessoa humana, na vedação ao enriquecimento sem causa e no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

6. Termos de quitação genéricos e imprecisos não possuem eficácia liberatória absoluta, pois violam os deveres de transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), não obstando o direito do causídico de pleitear a remuneração pelo labor efetivamente despendido.

7. O montante arbitrado em primeiro grau revela-se condizente com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o teto contratual e a complexidade das causas, não comportando redução quando fixado em patamar equitativo e compatível com a prática deste Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento de benefício processual implica a deserção do recurso. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios por êxito autoriza o arbitramento judicial da verba proporcional ao serviço prestado, sendo ineficazes termos de quitação genéricos que não discriminam detalhadamente os serviços e valores abrangidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, XXXV e art. 6º; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º; Código Civil, arts. 104, II, 125, 129, 187, 421 e 422; Código de Processo Civil,
arts
. 85, 292, 370, 507 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-MT, Apelação nº 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 18.06.2024.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I
-
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
-
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1º.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade
. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição
. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão
. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

A
jurisprudencia
dos Tribunais Superiores é clara ao
orientar
que o
julga
d
or
não
est
á
obrigado a rebater tod
as as te
ses
forne
cidas
pelas partes,
deve
nd
o en
frentar a demanda principal, relevante e
imprescindíveis
si
para
a adequada resolução da lide
, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

Alegada omissão, obscuridade e violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda)

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu a existência de contrato escrito com previsão de pagamentos por etapas, mas manteve o arbitramento sem explicar a que título o faz, violando o princípio da força obrigatória dos contratos. Afirma que a decisão invade a liberdade de negociação entre particulares, contrariando o art. 421, parágrafo único, e o art. 421-A, inciso II, do Código Civil.

A alegação não prospera. O acórdão embargado não ignorou a existência do contrato nem deixou de examinar suas cláusulas. Ao contrário, o julgado dedicou extensa fundamentação à análise do regime contratual, reconhecendo expressamente que o contrato previa pagamentos por fases processuais, e concluiu, que a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva de êxito, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado. O acórdão foi explícito ao consignar que:

“No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.”

A fundamentação adotada pelo acórdão não viola o princípio da pacta sunt servanda. Ao contrário, o julgado aplica corretamente a teoria da frustração da condição suspensiva por ato do próprio devedor da condição, consagrada no art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

O princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto e cede diante da vedação ao enriquecimento sem causa
,
e da proteção constitucional ao trabalho humano
,
art. 6º da Constituição Federal. O que o embargante denomina de
"violação à pacta sunt servanda"
é, em verdade, a aplicação do sistema normativo que impede que a rescisão unilateral imotivada sirva de instrumento para a apropriação gratuita do trabalho já prestado.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição neste ponto: o acórdão fundamentou sua conclusão de forma clara, coerente e juridicamente consistente.

A
legada contradição quanto à condição suspensiva para recebimento da remuneração por recuperação final

O embargante insiste que o acórdão reconheceu a existência de condição suspensiva não implementada e, ainda assim, manteve o arbitramento, o que configuraria contradição interna insanável. Argumenta que, se a condição suspensiva não se verificou, não haveria direito adquirido à remuneração de êxito, e que o arbitramento seria, portanto, juridicamente inviável.

A contradição apontada não existe. O embargante confunde dois planos distintos: o da condição suspensiva contratualmente estipulada para o pagamento da verba de êxito e o do direito ao arbitramento judicial decorrente da frustração dessa condição por ato do próprio contratante. O acórdão não afirmou que a condição suspensiva se implementou; afirmou, com precisão técnica, que a rescisão unilateral imotivada pelo banco obstou o implemento dessa condição, gerando o direito ao arbitramento proporcional ao trabalho realizado.

A distinção é fundamental: não se arbitra o valor integral da verba de êxito como se a condição tivesse se implementado; arbitra-se uma remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, como reparação pela frustração da expectativa legítima de remuneração.

O acórdão foi absolutamente claro nesse ponto, e a alegação de contradição revela, na verdade, discordância do embargante com a tese jurídica adotada o que não configura vício passível de correção por embargos de declaração
.

A
legada inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia

O embargante sustenta que o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia é norma supletiva, aplicável apenas na ausência de estipulação contratual, e que, existindo contrato escrito com previsão expressa de remuneração, o arbitramento judicial seria inadmissível.

A questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a existência do contrato e, não obstante, concluiu pelo cabimento do arbitramento judicial com fundamento na jurisprudência consolidada do S
T
J e desta Corte.

O acórdão não ignorou a existência do contrato; ao contrário, examinou suas cláusulas e concluiu que a rescisão unilateral imotivada, ao frustrar o implemento da condição de êxito, autoriza o arbitramento proporcional ao trabalho realizado, independentemente da existência de previsão contratual para outras etapas de pagamento.

A tese do embargante de que a existência de qualquer previsão contratual de remuneração afasta, em absoluto, o arbitramento judicial não encontra respaldo jurisprudencial
, o acórdão

assentou exatamente o contrário: a rescisão unilateral imotivada, ao obstar o implemento da condição suspensiva, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico. O que o embargante apresenta como omissão é, em verdade, a reiteração de argumento já apreciado e rejeitado pelo acórdão, o que não configura vício declaratório.

Alegada omissão quanto à natureza híbrida do contrato de honorários

O embargante sustenta que o acórdão classificou o contrato como sendo de êxito, ignorando sua natureza híbrida, que prevê pagamentos independentes do resultado como os honorários por distribuição de ações (volumetria) e por atos de garantia, além da verba de êxito propriamente dita. Afirma que essa classificação equivocada teria contaminado toda a fundamentação do julgado.

O exame do acórdão embargado revela que a questão foi devidamente considerada.

O julgado reconheceu expressamente que o contrato previa pagamentos por fases processuais, e não apenas pelo êxito, ao consignar que:

"embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos".

A classificação do contrato como sendo "de êxito" na ementa do acórdão deve ser lida em seu contexto: o julgado utilizou essa expressão para identificar a natureza da condição suspensiva que foi frustrada pela rescisão unilateral, e não para negar a existência de outras formas de remuneração previstas no contrato. Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que o arbitramento se justifica pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, independentemente da natureza específica das cláusulas remuneratórias.

A eventual imprecisão terminológica na ementa não configura omissão ou contradição capaz de alterar o resultado do julgamento, pois a fundamentação do voto é suficientemente clara quanto ao fundamento jurídico da condenação.

O que o embargante busca, em essência, é a revisão da conclusão jurídica adotada pelo acórdão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A
legada omissão quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia e da validade da cláusula 6.22 do contrato

Este é, sem dúvida, o núcleo central das razões do embargante, que dedica a maior parte de sua petição à demonstração de que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, nos termos da cláusula 6.22 do contrato, e que tais documentos seriam plenamente válidos e eficazes para comprovar a quitação de todos os honorários devidos até 31/12/2019.

A alegação não encontra amparo nos fatos. O acórdão embargado analisou expressamente os termos de quitação apresentados pelo banco, dedicando-lhes fundamentação específica e detalhada. O julgado consignou, com precisão, que:

“O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.”

E prosseguiu, invocando o princípio da boa-fé objetiva:

“Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos”

Diante dessa fundamentação, é manifesto que não há omissão quanto à análise dos termos de quitação. O acórdão os examinou, identificou seus vícios e concluiu pela sua ineficácia liberatória, com base em fundamentos jurídicos sólidos e coerentes com a jurisprudência desta Corte.

O que o embargante denomina de "omissão" é, na verdade, discordância com a conclusão adotada pelo julgado o que, por definição, não configura vício declaratório. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão do acórdão e a tese sustentada pela parte.

Quanto à cláusula 6.22 do contrato, que previa a obrigação do escritório de elaborar anualmente os termos de quitação, o acórdão não precisava examiná-la de forma autônoma, pois a questão central não era quem tinha a obrigação de elaborar o documento, mas sim se o documento elaborado era suficientemente específico para produzir o efeito liberatório pretendido. A conclusão do acórdão

de que
,
os termos de quitação genéricos não possuem eficácia liberatória absoluta
,

é independente da questão sobre a autoria do documento, e está em plena consonância com o art. 320 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ sobre quitação genérica.

O argumento do embargante de que o escritório não pode se beneficiar da própria torpeza ao questionar a validade de documento que ele mesmo elaborou é relevante do ponto de vista da boa-fé contratual, mas não altera a conclusão jurídica sobre a insuficiência do documento para comprovar a quitação específica dos honorários relativos às ações objeto da demanda.

Ademais, o acórdão não afirmou que os termos de quitação são absolutamente inválidos; afirmou que são insuficientes para obstar o arbitramento judicial dos honorários relativos às ações específicas objeto da demanda, o que é conclusão distinta e juridicamente sustentável.

A
legada omissão quanto aos serviços efetivamente prestados

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise dos serviços efetivamente prestados pelo escritório nas ações objeto da demanda, que seriam simples e ordinários, já remunerados nos termos das previsões contratuais por etapas.

O acórdão embargado não foi omisso neste ponto. O julgado examinou a natureza dos serviços prestados ao consignar que o juízo de primeiro grau fixou o valor dos honorários levando em consideração que se tratava de ações de execução e busca e apreensão, sem maior complexidade, e que o montante arbitrado de R$ 4.537,69 por processo é condizente com essa avaliação. O acórdão afirmou expressamente que:

"O montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

A alegação de que os serviços já teriam sido remunerados nos termos das previsões contratuais por etapas é questão de mérito que foi apreciada pelo acórdão ao examinar os termos de quitação e concluir pela sua insuficiência para comprovar a quitação específica dos honorários relativos às ações objeto da demanda. Não há, portanto, omissão neste ponto.

A
legada omissão quanto ao quantum arbitrado

O embargante sustenta que o acórdão carece de fundamentação específica sobre o critério utilizado para fixar o valor de R$ 9.075,38, afirmando que a decisão seria genérica e idêntica a dezenas de outros julgados envolvendo as mesmas partes.

O exame do acórdão embargado revela que a fundamentação sobre o quantum arbitrado é suficiente e atende aos requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil. O julgado identificou os critérios utilizados
,
natureza das ações (execução e busca e apreensão, sem maior complexidade), proporcionalidade em relação ao teto contratual de R$ 98.817,00 por processo, e compatibilidade com a prática desta Corte em casos análogos, e concluiu que o valor de R$ 4.537,69 por processo representa apenas 4,59% do teto contratual, demonstrando a moderação e proporcionalidade da fixação
.
O acórdão foi explícito ao afirmar que:

"Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 197.634,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 9.075,38 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) representa apenas 4,59% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e prop
orcionalidade da fixação judicial
, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes."

A fundamentação, embora possa não ser exaustiva no detalhamento de cada ato processual praticado, é suficiente para demonstrar o raciocínio adotado pelo julgador, atendendo ao standard de motivação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC. O princípio do livre convencimento motivado não exige que o juiz esgote todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas apenas que fundamente sua decisão de forma racional e coerente
,
o que o acórdão fez.

A alegação de que a fundamentação seria genérica e padronizada não encontra respaldo no exame do próprio julgado, que identificou os critérios específicos aplicados ao caso concreto.

Demais alegações

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento das partes.

No caso em exame, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo enfrentado todas as questões relevantes postas pelas partes.
As alegações do embargante revela
, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma da decisão por via inadequada.

Tais vícios não se verificam no acórdão embargado, que tratou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, cumpre destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção sem a necessidade de esgotar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
,
mantendo a
integralidade
do
ac
ó
rdão
proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026